Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-13.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-13.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: ANA PAULA FERREIRA ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL.
UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS.
REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CF/1988 E DO ECA.
OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/1990.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto/BA contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora municipal, determinando sua manutenção no cargo de professora na sede do Município com jornada unificada de 40 horas semanais, bem como a unificação das matrículas funcionais, sob pena de multa diária.

A impetrante comprovou ser mãe de menor com doença crônica que exige cuidados constantes, tendo obtido em 2016 a unificação de suas matrículas e remoção para a sede por razões médicas. Em 2018, a Administração revogou tal medida, sem motivação adequada.

A sentença reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, deferindo o pleito, mas impôs ao ente municipal o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se é possível reconhecer o direito líquido e certo à manutenção da servidora em sede urbana do Município, com base na unificação anterior de matrículas e no estado de saúde do filho menor;

(ii) saber se a ausência de norma municipal específica afasta a possibilidade de remoção por motivo de saúde de dependente;

(iii) saber se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 em casos de omissão legislativa local, notadamente para remoção de servidor por motivo de saúde de dependente.

A Constituição Federal (art. 227) e o ECA impõem ao Estado o dever de assegurar prioridade absoluta à criança, o que autoriza interpretação sistemática protetiva, sobretudo diante da inexistência de impugnação técnica à condição de saúde da criança.

A Administração violou princípios da legalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e proteção integral da criança ao impor jornada na zona rural sem justificativa técnica.

Demonstrada a existência de direito líquido e certo, correta a concessão da segurança. Contudo, merece reforma parcial a sentença para reconhecer a isenção legal do Município quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"A ausência de norma municipal específica não obsta a aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 para fins de remoção de servidor por motivo de saúde de dependente."

"A interpretação das normas administrativas deve considerar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança."

"O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação vigente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 26.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.805.591/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 03.09.2019; STJ, REsp 1.307.896/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 16.10.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000120-13.2018.8.05.0081,
de Formosa do Rio Preto, em que são partes, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e, como Apelada,
ANA PAULA FERREIRA ARAUJO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01